Tribunal: TJBA
Processo: 8030366-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030366-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: CLEMILSON BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PELA APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES SUSCITADAS E NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração, não se caracterizando como omissão - muito menos em supressão de instância - o fato de o acórdão ter, através do efeito devolutivo em profundidade, enfrentado exaustivamente as questões suscitadas no primeiro grau, mas não solucionadas na sentença, ao invés de anulado a mesma em razão de suas omissões.

2. Não merecem acolhimento os aclaratórios no que pretendem a rediscussão da questão do suposto vício de representação já apreciado, apontando suposto erro de julgamento do acórdão ao invés de omissão verdadeira.

3. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE REJEITAM.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nos autos do processo nº
8030366-94.2025.8.05.0000
, em que é embargante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e embargado
CLEMILSON BEZERRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator